Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705139-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Feito n.o 0701054-94.2024.8.07.0018 proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão dos atos demolitórios empreendidos pelo Réu no parcelamento reconhecido como CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, localizado na DF 440, Km 08, Região dos Lagos, Sobradinho/DF. Em sede de plantão judicial, o Excelentíssimo Desembargador ANGELO PASSARELI, na decisão de ID n.o 55752568 - Pág. 1/7, indeferiu a antecipação de tutela recursal por não se identificar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão. Foi apresentado pedido de reconsideração do ID no 55773339. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos, decidindo-se o pedido de reconsideração apresentado pelo agravante. O requisito da probabilidade do direito está preenchido, pois, em sede de análise não exauriente, verifica-se que o imóvel se encontra em área particular, tendo sua matrícula registrada junto ao Cartório do 3o Ofício de Imóveis de Brasília (matrícula 101.820). Dessa forma, tem-se que não é possível a ordem de demolição imediata das edificações erguidas no referido imóvel, fazendo-se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, com o respeito aos prazos para resposta tanto no processo administrativo quanto no judicial, como determina o art. 133 e seus parágrafos, do COEDF. Além disso, o requisito do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também se verificam de plano, uma vez que a eventual demolição constitui dano irreparável à parte, de forma que deve ser deferida a tutela de urgência, para que seja mantida a situação fática até o julgamento do mérito do presente recurso. Nesse sentido, esta E. 7a Turma Cível do TJDFT já decidiu: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1.Sob um juízo de cognição não exauriente próprio das tutelas provisórias, afigura-se presente a verossimilhança das alegações de que se trata de imóveis situados em área particular, requisito que somado à presença de dano irreparável, autoriza a manutenção da situação fática até ulterior pronunciamento definitivo na lide principal, sob o crivo do contraditório e ampla dilação probatória. 2.Medida de urgência que se concede para determinar ao Poder Publico que se abstenha de demolir as construções realizada pela parte recorrente, resguardando-se a efetividade da prestação jurisdicional. 3.Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1366929, 07158609620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, diante da possibilidade de dano irreparável, autoriza-se a manutenção da situação atual das construções, devendo o Poder Público se abster de demolir edificações no Condomínio Mansões Bougainville até nova determinação judicial. Diante do exposto, em sede de reconsideração, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imediata suspensão das medidas demolitórias determinadas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF LEGAL- no Condomínio Mansões Bougainville, localizado na DF 440, KM 08, região dos Lagos, Sobradinho/DF, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Dê-se imediata ciência à SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dou força de mandado à presente decisão judicial, que deverá ser cumprido inclusive em regime de plantão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador